Tribunal: TJDFT
Processo: 0725307-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PAGAMENTO DE COTA PARTE. ASSEMBLEIA. DECISÃO SOBERANA. OBRIGAÇÃO DO MORADOR. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). SENTENÇA MANTIDA.

1. 4. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o magistrado, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Independente da denominação utilizada, se condomínio ou associação de moradores, quando o ente coletivo promove a manutenção de áreas comuns ao bem e pratica atos administrativos de interesse dos moradores, possuindo inclusive legitimidade para figurar no polo ativo de demandas idênticas ou similares à presente, não restam dúvidas da sua equiparação aos condomínios.

3. O fato de o “condomínio” ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar encargos condominiais, pois há uma situação fática caracterizada pela cobrança de encargos referentes a cada residência existente dentro do condomínio, resultando, assim, em uma obrigação imposta a todos os possuidores de frações localizadas dentro dos seus limites territoriais, sem discriminação.

4. Quando o imóvel integrar área maior de ocupação coletiva e informal (ou de área coletiva administrada por associação de moradores) e estiver disponível aos ocupantes, benfeitorias ou serviços oferecidos pela associação de moradores (impropriamente autodenominada “condomínio”), cabe ao morador responder nos rateios das despesas comuns.

5. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, de modo que não se revela aplicável à realidade dos condomínios irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, com as características peculiares de acesso restrito e nos quais se formam associação de moradores que instituem valor mensal de rateio (cota condominial) para financiar os serviços de habitabilidade.

6. Não se pode confundir o direito à associação com o fato jurídico gerador da obrigação de contribuir com as despesas comuns, visto que, neste caso, este nasce em decorrência do uso de área comum em um condomínio de fato, bem como da fruição dos serviços disponibilizados a todos.

7. Recurso conhecido e desprovido.